Tribunal: TJDFT
Processo: 0115691-54.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0115691-54.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JURACY LOPES DE BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JYRACY LOPES DE BARROS contra acórdão (ID 14099633) proferido pela 3a Turma Cível. O feito foi suspenso para substituição processual em razão do falecimento do embargante JURACY LOPES BARROS, conforme decisão (ID 46532977) prolatada em maio de 2023. Os herdeiros, JOÃO PEDRO LOPES DE BARROS (ID 48130926), JANETE RICKEN LOPES DE BARROS (ID 48133984), BARBARA RICKEN LOPES DE BARROS (ID 48140717), foram intimados para promover a substituição processual. Porém não atenderam a intimação, ficando inerte (ID 50627769). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Na hipótese, observa-se que o embargante perdeu a capacidade de ser parte em razão de falecimento. Consoante preceitua o Código de Processo Civil no art. 313, inciso I, constatada a morte de umas das partes, o magistrado deve suspender o feito para oportunizar a substituição processual pelo espólio ou herdeiros do falecido. No caso, o processo foi suspenso em maio de 2023 para substituição processual. Houve intimação pessoal dos herdeiros , para promover a substituição, conforme relatado. Contudo, não houve a substituição processual. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido nos termos do §2o do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Ante o exposto, não conheço dos embargos e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023 16:38:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador